Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002330-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 502.432.251-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002330-92.2022.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

MARIA RBEIRO PEREIRA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA SALÁRIO – EXTINÇÃO PRIMA FACIE ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA – FATOS DIVERSOS – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, de ofício, extinguiu o feito.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, postulando pela anulação da mesma.

Contrarrazões apresentadas, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A ação proposta foi extinta
prima facie
pelo juízo do juizado de origem.

Ao sentenciar o feito o magistrado pontuou o seguinte:

Volvidos os olhos às minúcias do caso, verifica-se que a parte autora optou pelo fracionamento de ações, pois além da presente demanda, propôs em face da parte requerida outra demanda que tramita neste Juízo sob o no 1002282-36.2022.8.11.0003 - PJe, cuja celeuma é inexistência de contratação de serviços com a reclamada, mudando apenas o pedido.

(...)

Posto isso,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, nos termos do art. 485, I e VI, também do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em virtude da ausência de interesse processual caracterizada pela multiplicidade de demandas.

Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.o 9.099/95.

No entanto, nota-se que a extinção não deve ser mantida, visto que neste feito se discutem cobranças diferentes da demanda n° 1002282-36.2022.8.11.0003.

Neste feito, o que está sendo discutido é a ocorrência de cobrança de “cesta de serviços bancários” sendo que se trata de conta salário.

Já no feito 1002282-36.2022.8.11.0003, ainda não sentenciado, o recorrente busca a declaração de inexistência de débitos oriundos de anuidade de cartão de crédito não contratado.

Portanto, apesar da clara ligação existente entre as demandas, elas versam sobre matérias diferentes, podendo tramitar de forma concomitante, de onde, realmente poderia o autor ter aviado uma ação para ambos os temas, podendo e devendo o magistrado levar em conta tal fato no momento de modular os valores de eventual indenização, acaso venha a ser fixada, em cada um dos feitos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022